Tribunal: TJPA
Processo: 0010630-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010630-56.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON DA SILVA WANZELER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º e §4º, IV, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO APELADO. TESE PROCEDENTE
.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima e dos policiais que procederam a prisão do acusado, demonstram a prática do crime de furto qualificado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi imputada, presente no
art.
155, §1º e §4º, IV,
do CPB
.

Narra a denúncia que
no dia 06/05/2016, por volta das 03:00 horas, o acusado ANDERSON DA SILVA WANZELER, juntamente com outros comparsas, furtou a loja “Meninas Fashion”, localizada na Rua Augusto Correa, em Belém/PA, subtraindo aproximadamente 41 (quarenta e uma) peças de roupa. Após, empreendeu fuga do local, sendo que, investigadores da Polícia Civil que realizavam diligências no bairro Condor, onde apuravam várias denúncias de práticas delituosas, abordaram o Acusado que estava na posse de uma sacola plástica, com diversas peças de roupas ainda com etiquetas e, ao ser indagado sobre a origem das peças, o denunciado confessou a prática delitiva.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença e absolveu o denunciado
Anderson da Silva Wanzeler.

Inconformado, o Órgão Ministerial recorreu, argumentando,
em suas razões recursais, ID 5537249
, que a sentença absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatória, já que os autos possuem provas suficientes para alicerçar a condenação pretendida.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual pretende, através do presente recurso, a reforma da decisão absolutória de primeiro grau para um decreto condenatório, por entender presentes provas suficientes sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrido, em relação ao crime descrito no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CPB.

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das testemunhas, constantes no processo, demonstram de forma clara que o denunciado foi um dos autores do crime de furto, explico:

A vítima, ALANA DOS PASSOS GREGÁRIO, disse, na fase inquisitiva, que
reconhecia o réu como um dos autores do fato, e que as roupas que foram apreendidas em seu poder eram de sua a loja, inclusive estando estas ainda com as etiquetas do estabelecimento.

As testemunhas de acusação, FRANCISCO SERGIO DA ROCHA RODRIGUES e EZEQUIEL ROMAN PROFETA, policiais civis, corroboram, em juízo, o que foi afirmado pela vítima perante à autoridade policial, esclarecendo que
na data do fato estariam em diligência, na Trav. Padre Eutíquio, para apurar uma denúncia anônima de porte ilegal de arma de fogo, e ao chegarem ao local, alguns indivíduos evadiram-se, fugindo dos policiais, no entanto, os depoentes conseguiram encontrar o apelante, na posse de uma sacola com roupas, sendo que as referidas roupas ainda encontravam-se com a etiqueta da loja anexada na mesma e que o mesmo confessou na Delegacia de Polícia a prática delitiva. Informaram também os depoentes, ao juízo a quo, que a vítima chegou ao local e reconheceu a mercadoria que estaria em poder do réu como sendo de sua loja.

Logo, quando o relato das testemunhas, policiais civis, corrobora, em juízo, tudo o que foi dito pela vítima, ainda em sede policial, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento dos mesmos, ou animosidade entre eles e o acusado, seus depoimentos tornam-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste mesmo sentido esta Corte já decidiu em caso similar:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO ALIADOS À DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE RECHAÇADA. INVERSÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em Juízo aliadas ao depoimento extrajudicial da vítima, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante
. 2. (...).” (TJ-PA - APR: 00081125420208140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

Assim,
condeno o apelado,
ANDERSON DA SILVA WANZELER
, pela conduta tipificada no art. 155, §1º e §4º, IV,
do
Código Penal Brasileiro
,
passando, agora, a proceder a dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 02 a 08 anos, e multa,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Percebe-se a existência da causa de aumento de pena, constante no § 1º, do art. 155, do CPB, tendo em vista que o delito foi praticado durante o repouso noturno, razão pela qual aumento a pena até aqui aplicada em 1/3 (um terço), passando a mesma para o quantum de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, pena esta que torno definitiva, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena
.

Cada dia multa deverá ser considerado a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delitivo,

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto.

Considerando o importe da pena aplicada, mostra-se a possibilidade de substituição d apena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 e ss. do CPB, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, condenando o apelado,
ANDERSON DA SILVA WANZELER, pela conduta tipificada no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal Brasileiro
, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, substituindo, posteriormente, a pena preventiva de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024